Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727754-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA IZABEL FERREIRA RODRIGUES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Retire-se de pauta. Em vista do contido na certidão de ID 21520563, retifique-se a autuação, cadastrando os patronos nos polos correspondentes às partes por eles representadas. Após, intime-se a agravada para ofertar contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora